Tribunal: TJMT
Processo: 1029232-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029232-23.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DE RENÚNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta por requerente condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão por roubo e extorsão majorados (CPM, arts. 242, § 2o, II, e 243, § 1o), alegando nulidade por ausência de defesa técnica no julgamento da apelação criminal, ocorrido após a renúncia de seus advogados constituídos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no julgamento da apelação criminal por ausência de defesa técnica em virtude da renúncia dos advogados, supostamente não suprida por nomeação de defensor público ou intimação do réu.

III. Razões de decidir

3. A renúncia foi protocolada em primeira instância, ao passo que o recurso de apelação tramitava em segunda instância, com parecer do Ministério Público e sob análise do Desembargador Revisor.

4. Não houve prova de falha no sistema eletrônico que teria mantido indevidamente advogados vinculados ao feito.

5. A renúncia não observou as formalidades legais exigidas, inclusive a notificação do cliente (CPC, art. 112; Lei n. 8.906/1994, arts. 5o, § 3o, e 34, XI), de modo que a defesa permaneceu formalmente constituída.

6. Os advogados constituídos à época foram regularmente intimados e não se manifestaram contra o julgamento da apelação, tampouco do seu desfecho.

7. O requerente não apontou omissão relevante no julgamento da apelação, tampouco indicou quais teses defensivas teriam deixado de ser oportunamente suscitadas, nem mencionou qualquer questão jurídica relevante que pudesse justificar a interposição de recurso às instâncias superiores. Trata-se, portanto, de mera alegação genérica de ausência de defesa técnica, despida de conteúdo probatório minimamente apto a demonstrar prejuízo processual.

8. Ausente demonstração de prejuízo processual concreto, nos termos da Súmula 523 do STF e da jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta a alegação de nulidade absoluta.

IV. Dispositivo

9. Pedido de revisão criminal julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 242, § 2o, II e art. 243, § 1o; CPP, arts. 621, I; CPC, art. 112,
caput
e § 1o; Lei n. 8.906/1994, arts. 5o, § 3o, e 34, XI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgInt no AgInt na TutPrv nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, AgRg no AREsp n. 2.084.661/SP; TJMT, HC n. 1015455-68.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1029232-23.2024.8.11.0000

REQUERENTE: JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR contra o acórdão da e. Terceira Câmara Criminal do TJMT que, à unanimidade, desproveu a Apelação Criminal n. 0011810-33.2018.8.11.0042, para manter a sentença que o condenou à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo e de extorsão, ambos majorados pelo concurso de agentes (CPM, art. 242, § 2o, II e art. 243, § 1o).

O requerente, JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR, sustenta que: 1) foi condenado, com trânsito em julgado ocorrido em abril de 2024, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo e extorsão majorados, previstos, respectivamente, nos arts. 242, § 2o, II, e 243, § 1o, do CPM; 2) durante a tramitação do recurso de apelação, todos os seus advogados constituídos renunciaram ao mandato em 27 de outubro de 2023, sem que houvesse sua intimação pessoal para constituir novo defensor, tampouco nomeação de defensor público para atuar no feito; 3) o julgamento do recurso ocorreu em 27 de março de 2024, sem a presença de defesa técnica, circunstância que, segundo alega, violou o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, comprometendo, por conseguinte, a validade da sessão de julgamento; 4) a renúncia dos patronos constituídos, à época, foi expressa e acompanhada de requerimento para que ele fosse intimado a constituir novo defensor ou, na ausência deste, que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública. Todavia, em razão de falha no sistema PJe, um dos advogados permaneceu indevidamente vinculado aos autos, gerando a falsa impressão de que possuía defesa técnica regularmente constituída, falha que, segundo argumenta, não pode ser a ele imputado.

Requer que o pedido revisional seja julgado procedente para seja
“(...) declarada a nulidade de todos os atos processuais realizados após a renúncia dos advogados de Jaime Pego Ferreira Junior, em especial o julgamento de apelação ocorrido em 27 de março de 2024, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, restabelecendo-se o direito à ampla defesa (...) com a consequente remessa dos autos para nova análise pela Terceira Câmara Criminal, garantindo-se a presença de defesa técnica devidamente constituída (...)”
(id. 245837680).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência da ação revisional ajuizada (id. 260997650).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

De início, atendido o pressuposto do trânsito em julgado do acórdão condenatório em 22/04/2024 (id. 211778186 – autos n. 0011810-33.2018.8.11.0042), nos termos do art. 625, I, do CPP, passo à análise do mérito da ação revisional.

Ressalte-se que, a revisão criminal, embora seja uma ação autônoma exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual (
error in procedendo
) ou erro de julgamento (
error in judicando
), nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Na hipótese em exame, a pretensão consiste em averiguar a existência de nulidade dos atos processuais praticados após a renúncia dos advogados do requerente no curso da ação penal originária, notadamente o julgamento do Recurso de Apelação Criminal n. 0011810-33.2018.8.11.0042, realizado em 27 de março de 2024, pela colenda Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, ao compulsar os autos da ação penal n. 0011810-33.2018.8.11.0042 (que sequer foi juntada a cópia pelo requerente), constata-se que tal alegação de nulidade não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente.

Primeiro, porque a petição de renúncia foi protocolada no juízo de primeiro grau, em 27/10/2023, quando o processo já tramitava em segunda instância, com parecer do Ministério Público e sob análise do Desembargador Revisor. Nesse contexto, o juízo de origem já não tinha competência para decidir sobre fatos ocorridos após a sentença.

Segundo, porque, embora tenha alegado na inicial, não apresentou qualquer prova mínima de que
“(...) devido a uma falha sistêmica no PJE e à inércia processual, um dos advogados permaneceu registrado no sistema como se ainda estivesse habilitado (...)”.

Terceiro, porque a renúncia, ainda que existente, não observou as formalidades previstas no art. 112,
caput
, e § 1o, do CPC, aplicado subsidiariamente à esfera penal, nos termos do art. 3o do CPP, tampouco se fez acompanhar de prova inequívoca de comunicação ao cliente que, no caso, era o requerente, como exigido pelo art. 5o, § 3o, e art. 34, XI, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato constitui ato unilateral do mandatário, cuja eficácia depende da ciência do mandante.

Por esse motivo, embora seja válida desde a manifestação de vontade, somente produz efeitos após o envio e a efetiva recepção da declaração pelo mandante (AgInt no AgInt na TutPrv nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.000.239/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025), o que não se verificou no caso em tela.

Diante da ausência de comprovação da eficácia da renúncia, os advogados (
Augusto Bouret Orro - OAB/MT 22.974, Lucas Henrique da Costa Alves - OAB/GO 45.442 e Álvaro Guilherme Silva Toledo Pizza - OAB/MT 28.471
) permaneceram devidamente constituídos na defesa do requerente.

Quarto, porque os advogados mencionados mantiveram sua atuação na fase recursal em segunda instância, tendo sido regularmente intimados sem apresentar qualquer oposição, inclusive quanto à inclusão do recurso em pauta, em 21/03/2023, e ao julgamento do apelo, com ciência registrada em 04/04/2024. Ainda assim, deixaram escoar o prazo legal, permitindo que o acórdão transitasse em julgado, conforme bem exposto no parecer ministerial, da lavra do Excetíssimo Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha.

Quinto, porque, segundo entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a inexistência de defesa no processo penal configura nulidade absoluta, enquanto a defesa deficiente apenas enseja nulidade se comprovado prejuízo ao réu (STF, Súmula 523).

Ressalta-se que, no caso em apreço, o requerente não apontou omissão relevante no julgamento da apelação, tampouco indicou quais teses defensivas teriam deixado de ser oportunamente suscitadas, nem mencionou qualquer questão jurídica relevante que pudesse justificar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Trata-se, portanto, de mera alegação genérica de ausência de defesa técnica, despida de conteúdo probatório minimamente apto a demonstrar prejuízo processual.

Por fim, mas não menos importante, registre-se que essa matéria já foi enfrentada pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, nos autos do HC n. 1015455-68.2024.8.11.0000, não obstante a referida ação mandamental tenha sido julgada sem resolução do mérito, cuja ementa do acórdão reproduzo a seguir:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS – 1) JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO APÓS RENÚNCIA DO ADVOGADO – PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – WRIT UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO CONHECIMENTO – 2) AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM – PETIÇÃO DE RENÚNCIA JUNTADA INDEVIDAMENTE AOS AUTOS DE ORIGEM – PROCESSO EM TRÂMITE NESTA CORTE REVISORA – FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 112, § 1o, DO CPC E ART. 5o, § 3o, DO ESTATUTO DA OAB – ADVOGADOS MANTIDOS COMO PROCURADORES DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO DO RECURSO – INTIMAÇÕES RECEBIDAS REGULARMENTE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. A DECISÃO É EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

2 - A renúncia ao mandato é responsabilidade exclusiva do advogado e deve ser acompanhada de prova inequívoca de notificação ao cliente, conforme previsto no art. 112, caput, do CPC, art. 5o, §3o, e art. 34, XI, do Estatuto da OAB. Na ausência dessa notificação, o advogado permanece responsável pela representação do cliente nos autos. In casu, a renúncia foi anexada aos autos de origem, quando, na verdade, deveria ser protocolada no recurso de apelação que estava em andamento nesta Corte revisora, com vista ao d. revisor e próxima de julgamento. Esse fato, aliado à ausência de notificação ao paciente, torna a renúncia juridicamente inválida. Além disso, os advogados continuaram atuando como procuradores do paciente, recebendo todas as intimações relativas ao recurso, relativas à inclusão em pauta e ao julgamento do apelo, sem contestá-las ou informar o cliente sobre a renúncia, permitindo, inclusive, que o acórdão transitasse em julgado.”

Sob o influxo de tais considerações, sobretudo diante da inexistência de prejuízo concreto comprovado, não há que se falar em nulidade, devendo o julgamento da apelação e os atos processuais subsequentes serem tidos por válidos.

Em conformidade:

"(...) a lei processual penal em vigor adota o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no AREsp 1.608.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). 2. A ocorrência de condenação não caracteriza, por si só, que tenha havido prejuízo ao Réu, devendo essa circunstância ser devida e concretamente demonstrada nos autos. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.084.661/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025